Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESULTADO DANOSO RELEVANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os transtornos experimentados pelo autor na tentativa de solver os problemas decorrentes do furto do celular, utilizado pelos fraudadores para a obtenção de empréstimo bancário, são insuficientes para aflorar dano moral se as evidências não apontam reflexos relevantes ou repercussões que justifiquem a compensação. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
2. Recurso conhecido e desprovido.
3. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.